Tribunal: TJDFT
Processo: 0748584-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEVEDOR NÃO CITADO. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se observa nos autos comparecimento espontâneo dos executados, tendo havido apenas requerimento de certidão de inteiro teor por terceiro estranho ao feito, sendo manifesta a necessidade de citação para a efetiva triangulação processual.

2.O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. É necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3.1. In casu, tem-se que a tentativa de citação/localização do executado nem ao menos chegou a ocorrer no Juízo de origem, tendo sido determinada apenas quando da decisão agravada

5. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, deixando o agravante de demonstrar qualquer elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem.

6. Agravo conhecido e improvido.